Tribunal: TJPA
Processo: 0820468-19.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820468-19.2022.8.14.0000

PACIENTE: JAYLSON EDUARDO DA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0820468-19.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0002785-65.2014.8.14.0005

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:

RONALDO DAVID GUIMARÃES OAB/GO 23.949 e OAB/DF 71.744

PACIENTE:

JAYLSON EDUARDO DA SILVA COSTA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO JAYLSON EDUARDO DA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA-PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. SALVO CONDUTO. CONSTRAGIMENTO ILEGAL. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO
. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELA AUTORIDADE COATORA. CONHECIMENTO DA ORDEM. IMPOSSIBLIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. FALTA DE JUNTADA DA DECISÃO PROLATADA PELO JUÍZO COATOR. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O IMPETRANTE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0820468-19.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0002785-65.2014.8.14.0005

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:

RONALDO DAVID GUIMARÃES OAB/GO 23.949 e OAB/DF 71.744

PACIENTE:

JAYLSON EDUARDO DA SILVA COSTA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO JAYLSON EDUARDO DA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA-PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada por
Ronaldo David Guimarães
(OAB/GO 23.949 e OAB/DF 71.744) em favor de

JAYLSON EDUARDO DA SILVA COSTA
, visando combater ato emanado do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira-PA que, nos autos do processo de nº. 0002785-65.2014.8.14.0005, revogou a prisão preventiva do paciente, porém, impôs a ele medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Narrou o impetrante que o coacto responde pela suposta prática do crime de homicídio no processo originário e que a autoridade apontada como coatora revogou sua prisão preventiva, contudo a condicionou sua liberdade ao uso de monitoramento eletrônico (id 12268997).

Alegou que a referida decisão se encontra genérica e que ignorou as condições favoráveis ostentadas pelo paciente, o qual é servidor público devidamente concursado, trabalhando como enfermeiro em 02 hospitais municipais, sem falar que reside no distrito da culpa e possui interesse de se ausentar da comarca.

Sustentou, ainda, que seriam nulos os pronunciamentos judiciais referentes à aplicação do artigo 366 do CPP, posto que não foram exauridas todas as tentativas de localização do paciente.

Ao final, pugnou pela concessão de liminar para que seja revogada a medida cautelar de monitoramento eletrônico e, no mérito, requereu a ratificação do referido pleito. Subsidiariamente, demandou a cassação de todas as decisões judicia referentes à aplicação do artigo 366 do CPP.

Juntou documentos (id12268998 – 12271265).

Decisão proferida pela Desa.

Rosileide Maria da Costa Cunha afastando a competência do Juízo plantonista (id 12271868).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id 12547170).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 12579598).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id 12851319).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, concluo que a ordem de
habeas corpus
não merece conhecimento, uma vez que o impetrante não cuidou de instruir a inicial com cópia da decisão proferida pela autoridade coatora, o que, logicamente, inviabiliza a aferição da ilegalidade suscitada pelo autor quanto à violação ao direito de locomoção do paciente.

O mesmo pode ser dito em relação às decisões judicias proferidas pela autoridade impetrada que, supostamente, padeceriam de vício a ensejar a nulidade do processo, as quais não constam dos documentos anexados à peça inaugural.

Consigno que é ônus da impetrante instruir a ação constitucional com toda documentação necessária e pertinente à apreciação das alegações formuladas na ordem, o que deve ser efetivado no momento da sua impetração, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido ou dilação probatória no sentido de produzir provas, visto que se trata de medidas incompatíveis com a via eleita.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça
[1]
e este Tribunal
[2]
já firmaram, por reiteradas vezes, o entendimento segundo o qual

é ônus do impetrante, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nela formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido.

Em suma, não havendo como perquirir acerca da referida causa interruptiva da prescrição executória pelos elementos de prova fornecidos pela impetrante, o não conhecimento da ordem é medida que se impõe.

Portanto, o não conhecimento da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto, não
conheço da ordem de
habeas corpus
.
É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A DEFESA. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.

O rito do habeas corpus, e do recurso ordinário em habeas corpus, pressupõe prova pré-constituída do direito alegado. É ônus da defesa, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido. 2. (...) 4. Agravo desprovido (STJ - AgInt no HC 542.253/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).

[2]
Ementa: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E DA DECISÃO QUE A MANTEVE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 1. Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, caso persistam os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, desnecessária se torna proceder à nova fundamentação na decisão que manteve a segregação cautelar do coacto, mormente quando inexistem fatos novos capazes de promover a soltura do acusado. 2. A ausência de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva impede a análise da existência dos pressupostos para a manutenção da custódia cautelar, bem como do excesso de prazo aventado.

3. É de conhecimento geral que o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado e não admite dilação probatória, sendo incabível o seu recebimento quando ausente documentação essencial, no caso a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, porquanto não há como ser verificado constrangimento ilegal supostamente suportado pelo paciente. 4. Ordem liminarmente indeferida (TJPA – 2017.01656751-38, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado).

Belém, 13/04/2023